Tribunal: TJSP
Processo: 2062713-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Insurgência da executada. Proventos decorrentes de salário. Verba de caráter alimentar. Disposição expressa de lei. Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva. Exceção não demonstrada. Crédito exequendo decorrente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. Decisão interlocutória que rejeitou a alegação de impenhorabilidade. Insurgência da executada. Proventos decorrentes de salário. Verba de caráter alimentar. Disposição expressa de lei. Exegese do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que não comporta interpretação extensiva. Exceção não demonstrada. Crédito exequendo decorrente de prestação de serviços escolares que não se enquadra na exceção legal de prestação alimentícia.
RECURSO PROVIDO.